Tribunal: TJSP
Processo: 1002795-37.2021.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Conduta imprópria atribuída à empresa de tecnologia, gestora de aplicativo de serviços de transporte de passageiros, em modalidade assemelhada a serviços de táxi. Motorista, com cadastro excluído, supostamente sem qualquer justificativa. Abordagem condenatória. Juízo de improcedência. Apelo do autor. Desprovimento.